Tribunal: CARF
Processo: 11075.720994/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11075.720994/2012-79
ACÓRDÃO
1002-003.640 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KLAUS & TATSCH LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida.
Demonstrada nos autos a intempestividade do recurso voluntário, dele não
se toma conhecimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RPO.
Fl. 2315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.640 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720994/2012-79
2
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 12/06/2012, contra o
contribuinte acima identificado, relativos aos impostos e contribuições apurados na
sistemática do Simples Nacional, relativos ao período de 01/2008 a 12/2010, formalizando
o crédito tributário de R$ 716.802,74, com multa de 75%, conforme abaixo relacionado:

De acordo com o Relatório do Procedimento Fiscal, a fiscalização relata que a
natureza jurídica do sujeito passivo é de Sociedade Empresária Limitada que exerce as
atividades econômicas de prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas
intermunicipal, interestadual e internacional, conforme cadastro no CNPJ e Contrato Social.
A auditoria informa que a fiscalizada no período, era optante pelo Simples
Nacional.
Relata que a fiscalização iniciou-se em 16/01/2012, através do Termo de Início de
Procedimento Fiscal, o qual não foi atendido pelo sujeito passivo. Reintimada, a fiscalizada
apresentou livros Caixa e Razão, Atos Constitutivos, Demonstrativos de fretes
internacionais e respectivos CRT's e Relação de Veículos, Conhecimentos de Transporte
Rodoviário de Cargas(CTRC), os Contratos de Frete/Fretamento e Licença Originária emitida
pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT.
Acrescenta que a auditoria promoveu diligência junto às empresas para as quais a
fiscalizada prestou serviços e declararam DIRF, como a Cooperativa de Transportadores de
Cargas de Uruguaiana Ltda e Transportes Panazzolo Ltda, as quais atenderam à intimação
fiscal e apresentaram os Contratos de Frete/Fretamento firmados com a contribuinte e a
forma de pagamento dos fretes.
A autuante relata que a fiscalizada apresentou os conhecimentos de transporte
internacional de cargas e demonstrativos dos valores dos fretes e valores repassados aos
subcontratados.
Da documentação apresentada, a auditoria fiscal apurou que o sujeito passivo é
contratado para transportar mercadorias, emite o conhecimento de transporte em seu
nome, conforme campos "3" e "23" dos CRT's emitidos e contrata os serviços de
transportes de cargas com terceiros, assumindo a obrigação de transportar o produto.
Portanto, seu trabalho não é de simples agenciamento de fretes, pelo qual receberia tão-
somente comissões, mas sim de prestação de serviços de transporte de cargas.
Verificou que o contribuinte possui licença originária outorgada pela Agência
Nacional de Transportes Terrestres- ANTT conforme regulamentado pela Resolução n°
1.474, que trata de transporte internacional de cargas, sendo que apresentou a relação de
veículos agregados a sua frota por meio de contratos de locação de veículos.
Fl. 2316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.640 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720994/2012-79
3
Acrescenta que a fiscalizada apresentou os contratos de frete/fretamento cujos
serviços de transporte foram realizados pela frota própria e contratados pelas seguintes
pessoas jurídicas: > Tora Transportes Industriais Ltda - CNPJ 20.468.310/0001-42 e >
Transportes Panazzolo Ltda - CNPJ 92.758.457/0001-88.
A autoridade autuante informa que elaborou o Anexo I - "Receitas Auferidas -
Conhecimento de Transporte Internacional por Rodovia - CRT", a partir dos conhecimentos
de transporte internacional, o Anexo II - "Receitas Auferidas - Conhecimento de Transporte
Rodoviário de Cargas - CTRC e por fim os Anexos III, IV e V - "Receita Auferida - Contratos de
Frete - Tora Transportes Industriais Ltda, Cooperativa dos Transportadores de Cargas de
Uruguaiana Ltda, e Transportes Panazzolo Ltda, elaboradas a partir dos contratos de frete
firmados com tais empresas.
Considerou também os valores informados em DIRF apresentados pelas empresas
> BINOTTO SA LOGÍSTICA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO - CNPJ 76.592.484/0001-77, >
TRANSPORTES DELLA VOLPE S A COM E IND - CNPJ 61.139.432/0001-72.
Por fim, a auditoria apurou diferença de base de cálculo, ao considerar que para
fins de recolhimento do Simples Nacional, a receita bruta correspondente aos valores dos
fretes constantes nos CRT's (Conhecimento de Transporte Internacional por Rodovia),
CTRCs (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas) emitidos pela fiscalizada e nos
contratos de frete/fretamento, não cabendo, por falta de previsão legal, excluir os valores
transferidos a terceiros pelos fretes subcontratados ou realizados em veículos de terceiros
com base em contratos de aluguel registrados na ANTT.
Ciente da autuação, a contribuinte apresentou impugnação, alegando
inicialmente que não procedem os lançamentos pois atua apenas na intermediação do
transporte, não efetivando-os, fazendo apenas o agenciamento do frete, conforme
comprova "Contrato de Prestação de Serviços e Representação em Transporte Rodoviário
de Cargas", juntado como doc.05, cuja empresa utiliza-se apenas do nome da impugnante
para emissão de Argumenta que a passagem de valores pelas suas contas bancárias não
significa aferimento de lucro, cujas entradas e saídas de valores não determinam lucro
algum, apenas um comissionamento.
Do Pedido
Requer seja acolhida a impugnação e declarada insubsistente a autuação em
questão.

A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/RPO, conforme acórdão n. 14-
70.469, de 29 de setembro de 2017 (e-fls. 2255).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 2274,
reproduzindo, em linhas gerais, os mesmos fundamentos expendidos em sede de Impugnação
relativamente à questão de fundo debatida.
É o relatório do necessário

Fl. 2317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.640 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720994/2012-79
4
VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade e Tempestividade do Recurso
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Demais disso, constata-se que o recurso é intempestivo, e, portanto, não se
conhecerá o mérito da irresignação, conforme será demonstrado na sequência.
Nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/72, é de 30 dias o prazo para interposição
do Recurso Voluntário contra decisão de DRJ - Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, a contar da ciência da decisão:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à
ciência da decisão.

A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal é
estabelecida pelo art. 5o, do Decreto no 70.235/72:
Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua
contagem, o dia de início e incluindo-se o dia do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de
expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva
ser praticado o ato.

Considerando que o Recorrente tomou ciência do acórdão de Manifestação de
Inconformidade no dia 24/10/2017 (e-fls. 2271), e apresentou seu recurso somente no dia
27/11/2017 (e-fls. 2274), o Recurso Voluntário é manifestamente intempestivo, eis que o prazo
para sua interposição venceu em 23/11/2017.
Logo, o recurso não deve ser conhecido por este colegiado, tornando-se definitiva a
decisão de primeira instância no âmbito administrativo, a teor do que dispõe o artigo 42 do
Decreto n° 70.235/1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso
voluntário sem que este tenha sido interposto;
[...]

Fl. 2318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.640 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720994/2012-79
5
Dispositivo
Pelo exposto, não conheço do recurso.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 2319
DF CARF MF
Original